Tribunal: TJMT
Processo: 1001943-66.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001943-66.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), GRAZIELLE DE SANTANA SANTOS - CPF: 073.840.435-73 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001943-66.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1001943-66.2024.8.11.9005

Agravante:
Grazielle de Santana Santos.

Agravados:

Município de Várzea Grande.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – ATO DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE – PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL –

REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em que pese ser
desproporcional e inviável exigir que a candidata fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais, a alegação de que o ato de convocação para nomeação e posse em concurso público foi realizada exclusivamente por meio do diário oficial é unilateral, devendo-se aguardar o prazo para que o município requerido manifeste-se nos autos, a fim de que possa exercer o direito ao exercício do contraditório.
Ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001943-66.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1001943-66.2024.8.11.9005

Agravante:
Grazielle de Santana Santos.

Agravados:

Município de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Grazielle de Santana Santos.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Decisão agravada:
(processo n.º 1025983-58.2024.8.11.0002 -Id.
168566949
): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna, liminarmente, pela reforma da decisão recorrida, para compelir o município agravado a promover nova convocação e consequente nomeação e posse da agravante no cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande-MT.

Decisão - Liminar (
Id.

240166665
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Informações do juízo
(Id. 243613199): informa que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, diante da necessidade de dilação probatória
.

Contrarrazões

(Id. 247521191)
:
requer o não provimento do agravo de instrumento.

Parecer do Ministério Público
(Id. 249221683): deixa de emitir parecer de mérito, diante da ausência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001943-66.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1001943-66.2024.8.11.9005

Agravante:
Grazielle de Santana Santos.

Agravados:

Município de Várzea Grande.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Grazielle de Santana Santos, em face de decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1025983-58.2024.8.11.0002, em trâmite no Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na convocação e consequente nomeação e posse da agravante no cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande-MT.

A agravante sustenta que foi aprovada no 235º (ducentésimo trigésimo quinto) lugar para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado no concurso público promovido pelo Município de Várzea Grande-MT, edital n.º 01/2017 – PMVG - Educação.

Salienta que o resultado do concurso foi homologado em 05/12/2019, sendo sua nomeação efetivada somente em 28 de agosto de 2023, através do Edital de Convocação n.º 02/2023/PMVG/MT, publicado exclusivamente no Jornal Oficial Eletrônico.

Ressalta que não houve efetivação da posse devido à falha na publicidade do ato de convocação, que violou o princípio constitucional da publicidade e, como consequência, o ato de convocação da agravante foi cancelado.

Assevera que, embora não haja previsão expressa no edital de notificação pessoal da candidata acerca da sua convocação, esta deveria ter sido realizada, em homenagem aos princípios da cooperação e da razoabilidade.

Entende não ser razoável exigir das candidatas aprovadas que continuassem acompanhando as

publicações oficiais, especialmente quando decorrido longo tempo depois de concluída a fase de classificação do certame (05 anos e 04 meses).

Defende que a sua convocação pessoal deveria ter sido feita, uma vez que a administração deve conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela sua prática.

Diante desses fatos, ajuizou a demanda de origem, requerendo seja determinado liminarmente ao município agravado que promova nova convocação e imediata nomeação, com a consequente posse da requerente agravante ao Cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande-MT, pedido que almeja ser confirmado quando do julgamento de mérito.

Considerando o indeferimento da medida liminar em primeiro grau, interpôs o presente recurso.

Pois bem. Não se desconhece que o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, 1ª Turma, DJE 30.8.2018).

Todavia, a suposta ilegalidade da nomeação tardia só deve ser reconhecida quando cabalmente comprovada a omissão da autoridade administrativa em comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato.

Da análise dos autos, observa-se que as alegações iniciais são unilaterais.

Assim, se os documentos que instruem caderno processual não dão a segurança necessária para se afirmar que a agravante desconhecia o ato de nomeação, ou que a autoridade coatora teria deixado de notificá-la, para além da publicação em Diário Oficial, da convocação, deve ser mantida a decisão em que se indeferiu a antecipação de tutela pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE TAPURAH-MT. NOMEAÇÃO DA AGRAVANTE VIA DIÁRIO OFICIAL. FALTA DE COMPARECIMENTO NO PRAZO ESTIPULADO. ATO DE TORNADO SEM EFEITO. NOVA NOMEAÇÃO PLEITEADA. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO NÃO AFERÍVEL DE PLANO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANDAMENTAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade” (AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, 1ª Turma, DJE 30.8.2018). 2. A ilegalidade da nomeação tardia, contudo, só deve ser reconhecida quando cabalmente comprovada a omissão da autoridade administrativa em comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato. 3. Assim, se os documentos que instruem o writ e este recurso não dão a segurança necessária para se afirmar que a agravante desconhecia o ato de nomeação ou que a autoridade coatora teria deixado de notificá-la, para além da publicação em Diário Oficial, da convocação, deve ser mantida a decisão em se indeferiu a liminar mandamental. (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1009871-93.2019.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/12/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 05/06/2020)”.

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – CONCURSO PÚBLICO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – EDITAL 005/2009-SAD/MT - NOMEAÇÃO VEICULADA SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL - ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – QUESTÃO A SER ENFRENTADA QUANDO DO JULGAMENTO DO WRIT – SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1013384-40.2017.8.11.0000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 05/12/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2020)”.

Além disso, o pedido liminar consistente na nomeação e posse da agravante é o mesmo postulado no mérito e, diante disso, somado à fundamentação acima transcrita
, concluo que o pleito de antecipação da tutela feito no processo de origem deve ser indeferido, tendo em vista a vedação de concessão de medidas liminares contra a fazenda pública, em tutela de urgência, que esgotem o objeto da ação (como ocorre no caso), nos termos do art. 1º, da lei n.º 9.494/97 e art. 1º, § 3º, da lei n.º 8.437/92.

O deferimento do pedido de tutela antecipada feito pela parte agravante equivaleria a proferir decisão monocrática definitiva, o que somente deve ser feito, como dito, em situações excepcionais.

Outrossim, não se verifica,
in casu,
o perigo de grave dano à agravante, neste momento, caso o requerimento seja apreciado quando do julgamento do mérito da causa de origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)”. [Grifo nosso]

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e da ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Por essas razões, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024